Tribunal: TJDFT
Processo: 0711197-47.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OFICINA. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. CLÁUSULA PENAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para: I - DECLARAR a rescisão contratual, sem ônus a parte autora e, por conseguinte; II - CONDENAR a parte ré a restituir a parte autora a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais); III – CONDENAR a parte ré a pagar a parte autora, a título de cláusula penal, a quantia de R$ 2.400,00.
2. Em suas razões, o recorrente argui, preliminarmente, a complexidade da causa, pois a apuração da existência, origem e extensão de eventual defeito exige prova pericial especializada, incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais Cíveis. No mérito, alega a ausência de prova objetiva capaz de demonstrar que eventual defeito no veículo decorreu da atuação do recorrente. Sustenta que o veículo foi posteriormente vendido a terceiro, bem como submetido a novas intervenções mecânicas, fatos que rompem o nexo causal e afastam sua responsabilidade. Aduz que não há prova documental para ensejar a condenação na restituição dos valores pagos. Defende a inaplicabilidade da cláusula penal.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar: i) preliminarmente, a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda em razão da alegada necessidade de prova complexa; ii) no mérito, se o defeito no câmbio decorreu de atuação do recorrente, bem como se o valor pago pelo autor deve ser restituído e se cabível aplicação da cláusula penal em desfavor do recorrente.
III. Razões de decidir
5. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, inclusive a realização de perícia, não se cogita a incompetência do Juizado Especial. A prova documental e oral coligida aos autos é suficiente para a solução do caso, de maneira que a realização de prova pericial a fim de identificar eventual defeito no veículo é ineficaz, uma vez que novo serviço foi realizado no veículo. Assim, rejeita-se a preliminar de incompetência do Juízo.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei 8.078/90. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal; somente não respondendo caso provado a inexistência do defeito ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
7. Consta dos autos que as partes firmaram contrato de prestação de serviço para reparação do câmbio do veículo do autor BMW ano 2007/2008, acordando o valor do serviço em R$ 15.000 (ID 80887269). A parte autora relata que levou o veículo à oficina do réu, mas que o câmbio do veículo não foi consertado.
8. Compulsando o conteúdo fático-probatório dos autos, verifica-se que no contrato firmado entre as partes não há menção de que o serviço no câmbio do carro seria somente na parte mecânica e não na parte elétrica, de modo que o contratado/parte ré se responsabiliza pelo conserto de todo o câmbio, para que haja o adequado funcionamento do veículo.
9. Em depoimento, as testemunhas arroladas pelo autor esclareceram a dinâmica dos acontecimentos, restando demonstrado que o veículo saiu da oficina do requerido sem que o câmbio tivesse sido consertado, inclusive segundo a testemunha Paulo José, quando foi buscar o veículo este não estava consertado e nem funcionava mais o motor.
10. Nos termos do art. 373 do CPC, é ônus da parte autora apresentar provas de fatos constitutivos de seu direito e à parte ré apresentar provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora. Assim, cabia ao recorrente/parte ré comprovar que o serviço foi executado a contento, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente. À míngua de outras provas juntadas pelo recorrente, a prova testemunhal é suficiente para comprovar a inexecução do serviço pelo réu.
11. Cabe ressaltar que o veículo somente foi vendido à terceiro após a retirada do veículo da oficina do réu e, conforme as testemunhas, o carro foi vendido com o defeito no câmbio não solucionado pelo réu.
12. Caracterizada a falha na prestação do serviço pelo fornecedor, surge o dever de ressarcir o consumidor pelos prejuízos sofridos. Quanto ao dano material, o requerido confirmou que recebeu o pagamento de R$ 12.000,00 referente ao serviço, portanto, o valor deve ser restituído ao autor (ID 80887284 - Pág. 2), nos termos da sentença.
13. Em caso de inadimplemento do serviço pelo fornecedor, é devida a multa compensatória ao consumidor. O art. 413 do Código Civil estabelece a redução equitativa pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade foi manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. No caso, a juíza sentenciante reduziu a multa contratual para o patamar de 20% do valor da obrigação principal, no importe de R$ 2.400,00, valor este que se mostra adequado e não merece reparo.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.